Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705449-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.783/99. LEI DE REGÊNCIA N. 6.437/77. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. 1. No âmbito do Distrito Federal, as infrações, as penalidades, os procedimentos e o processo administrativo sanitário são regidos pelo disposto na Lei federal n. 6.437/77, por expressa determinação legal, constante do art. 118, § 5o, da Lei distrital n. 5.321/2014, que institui o Código de Saúde do DF, e veda, expressamente, a prescrição intercorrente administrativa, no seu artigo 38, § 2o, que dispõe não correr o prazo prescricional, enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. 2. A Lei federal n. 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não se aplica ao Distrito Federal, ante a limitação do âmbito espacial da referida norma ao plano federal. 3. A Súmula 633, do STJ, prevê a aplicação subsidiária, aos estados e municípios, da Lei federal n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, especialmente, quanto ao prazo decadencial, para revisão dos atos administrativos, se ausente norma estadual ou municipal específica, razão pela qual não se cogita de aplicação analógica para incidência no procedimento administrativo relativo à infração sanitária. 4. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. A parte recorrente alega contrariedade ao artigo 8o da Lei 9.873/99, sustentando que por se tratar de multa decorrente de infração sanitária, a legislação aplicável é a Lei Distrital 5.321/2014, que faz referência à Lei Federal 6.437/1977, cujo dispositivo relativo à prescrição foi revogado tacitamente pelo artigo tido por violado. Pugna, assim, para que seja declarada a prescrição intercorrente trienal da ação punitiva pela Administração Pública e a subsequente anulação da multa administrativa, consoante o disposto na Lei Federal 9.873/1999. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513, (ID 44812524 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 8o da Lei 9.873/99. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal” (AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022). (g.n.). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 1.979.679/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Demais disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.321/2014), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513, (ID 44812524 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030